Tribunal: STF
Processo: ARE 1526238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. POSSIBILIDADE DE EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para melhor compreensão da controvérsia, relato, sumariamente, que o autor apelado, Juiz do Trabalho, respondeu ao processo administrativo disciplinar n. 895/99 cujo objeto era a apuração de três fatos: i) representação de sua autoria perante o MPF reportando o pagamento de valores prescritos a magistrados; ii) atitude desrespeitosa de sua parte à Corregedoria do TRT da 88 Região; /h) declaração de suspeição par ao julgamento de processos cujas sentenças terminativas teria proferido anteriormente. Ao final da instrução, o Tribunal, por maioria de votos, concluiu pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos fixou o entendimento de que a Fazenda Pública obedece ao prazo de prescrição quinquenal e não trienal ou bienal, dado que a matéria não foi afetada com o novo Código Civil, por ser objeto de lei própria (Tema 553). Desta forma, tendo em conta que o ato que aposentou compulsoriamente o apelado ocorreu em 10/10/2003 (fl. 65) e que a presente demanda foi proposta em 09/10/2008 , não houve transcurso do prazo prescricional quinquenal. 3. Há entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, relativamente ao controle judicial dos atos administrativos que impõem sanções disciplinares, é dever do Poder Judiciário apreciar a proporcionalidade e a razoabilidade entre a infração supostamente cometida e a pena aplicada, não se restringindo apenas a análise de aspectos formais. Precedentes do STJ. 4. A imposição da penalidade máxima de aposentadoria compulsória é mesmo infirmada pela própria descrição dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar. 5. O fato de o magistrado ter apresentado representação ao Ministério Público Federal contra ato administrativo do Tribunal ao qual pertence com relação a pagamentos que entendeu indevido não autoriza a conclusão de que houve excesso ou mesmo desrespeito ao Tribunal, podendo tal conduta ser albergada sem dificuldade no âmbito da independência funcional própria do magistrado, bem como no exercício do direito de petição. Dos trechos destacados no próprio voto que concluiu pela aposentadoria compulsória do apelado o que se pode concluir é o uso das expressões legais próprias de peça que aponta a incorreção de decisão administrativa de pagamento de valores supostamente prescritos. Nada há que desborde desses estreitos limites que se inserem no âmbito do exame democrático dos atos administrativos. Por relevante, registrese que há informação trazida pelo Ministério Público do Trabalho (fl. 2 699) no sentido de que a representação feita pelo apelado foi acolhida pelo MPF "tendo gerado inclusive a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Egrégio TRT/8 8Região, aconselhando-o a desfazer sua decisão administrativa — a mesma denunciada pelo Juiz Acusado — sob pena de se verem, os Ilustres integrantes do TRT, integrando o polo passivo de Ação Judicial a ser movida pelo MPF'. 6. Da mesma forma, é de clareza solar que a circunstância de o magistrado não ter recepcionado pessoalmente o Corregedor no momento em que ingressou no prédio por ocasião da Correição não é suficiente para imposição de qualquer penalidade, muito menos a grave pena de aposentadoria compulsória, desautorizando maiores considerações, inclusive. Vale o apontamento, no particular, de que não há controvérsia de que o magistrado estava efetivamente presente no primeiro dia de correição e que cumprimentou o Corregedor pouco tempo depois do inicio dos trabalhos da correição. Ademais, tal fato foi objeto de apuração sumária no âmbito administrativo do TRT da 8a Região (processo TRT/CR/ATP-002/99), tendo sido arquivado sem maiores consequências. A sentença expõe corretamente que "Diante desse quadro, causa estranheza a este Juízo que a Seção Especializada do TRT da 88 Região tenha, após o desfecho acima narrado, optado por 'ressuscitar' o tema sob a justificativa de que a descortesia não teria se limitado à pessoa do Juiz Corregedor, mas teria atingido a instituição como um todo (...) Em verdade, tais fatos somente passaram a ter a relevância que lhes foi atribuída após a representação formulada perante o Ministério Público Federal acerca do pagamento de diferenças salariais pretéritas, fato que, aliás, não guarda qualquer relação com a dita atitude insubordinada e confrentante do magistrado invocada pelo Tribunal como um dos fundamentos para sua aposentadoria" (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente